Tribunal: TCU
Processo: 011.617/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos". Embargos de declaração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo MPTCU ao Acórdão 6994/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.442/1992, em: 9.1. receber os presentes embargos para, no mérito, acolhê-los e reconhecer que o cômputo do tempo de exercício de função pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região considerou o período de 1.825 dias, o equivalente a 5 anos; 9.2. alterar a redação do subitem 9.3.3 do Acórdão 6994/2022-TCU-Primeira Câmara , que passará a ser a seguinte: " 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: [...] 9.3.3. promova o destaque das parcelas de quintos incorporados de 8/4/1998 a 13/8/2000 para absorção futura, nos termos da modulação prevista no RE n.o 638.115/CE; " 9.3. incluir a seguinte determinação no subitem 9.3 do acórdão embargado: " 9.3.4. cadastre no ato concessório de aposentadoria no sistema e-Pessoal após a completa absorção das parcelas de 'quintos' incorporadas mediante cômputo de tempo de exercício de função posterior a 8/4/1998" . 9.4 dar ciência desta decisão à embargante e ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região.